Tribunal: STJ
Processo: 2148518-58.2024.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-05-16

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2813750 - SP (2024/0469986-0)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: EDMUNDO OCTAVIO RASPANTI
ADVOGADOS
: RAIMUNDO CEZAR BRITTO ARAGAO - DF032147
PAULO FRANCISCO SOARES FREIRE - DF050755
RAIMUNDO CEZAR BRITTO ARAGAO - DF032147
JOÃO MARCELO ARANTES MOREIRA E SOUZA - DF071811
AGRAVADO
: BENEDITO SERGIO DE OLIVEIRA
ADVOGADOS
: CLÁUDIO GOMES - SP023877
ALEXANDRE GIR GOMES - SP162732
JULIO CESAR COELHO - SP257684
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE.
PRECLUSÃO
CONSUMATIVA.
AGRAVO
INTERNO IMPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão que conheceu do agravo para dar
parcial provimento ao recurso especial, afastando a multa por litigância de má-
fé e mantendo, no mais, o acórdão recorrido. A decisão impugnada
fundamentou-se na ausência de negativa de prestação jurisdicional e na
incidência da Súmula 83/STJ quanto à preclusão da matéria relativa à
prescrição intercorrente.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se houve negativa de prestação
jurisdicional por parte do Tribunal de origem e se a prescrição intercorrente,
por se tratar de matéria de ordem pública, sujeita-se à preclusão quando
suscitada com causa de pedir distinta anteriormente analisada.
III. Razões de decidir
3. A Corte local não incorreu em negativa de prestação jurisdicional, pois
enfrentou a matéria relativa à preclusão da prescrição intercorrente desde o
julgamento do agravo de instrumento, adotando fundamentação suficiente
para a resolução da causa.
4. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que matérias de ordem
pública, como a prescrição intercorrente, sujeitam-se à preclusão e não podem
ser reexaminadas se já tiverem sido objeto de manifestação judicial anterior,
em face da qual não caiba mais recurso.
5. Nos termos do art. 508 do CPC/2015, a eficácia preclusiva da coisa julgada
e o princípio do dedutível e do deduzido alcançam não só os argumentos
deduzidos, mas também aqueles que poderiam ter sido deduzidos na demanda.
6. O acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência do STJ, não
havendo como afastar o óbice da Súmula 83/STJ.
IV. Dispositivo e tese
7. Agravo interno improvido.
CPC/2015, art. 508.
Dispositivos relevantes citados:
STJ, AgInt no AREsp 2.425.003/SP, Rel.
Jurisprudência relevante citada:
Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 24.06.2024;
Documento eletrônico VDA47494551 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 15/05/2025 15:37:00
Publicação no DJEN/CNJ de 19/05/2025. Código de Controle do Documento: aceb11cf-42bd-485f-bec1-6b79b4b76e8b

STJ, AgInt no AREsp 2.529.297/GO, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma,
julgado em 19.08.2024.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
06/05/2025
12/05/2025
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Marco Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
15 de maio de 2025
Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA47494551 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 15/05/2025 15:37:00
Publicação no DJEN/CNJ de 19/05/2025. Código de Controle do Documento: aceb11cf-42bd-485f-bec1-6b79b4b76e8b

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2813750 - SP (2024/0469986-0)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: EDMUNDO OCTAVIO RASPANTI
ADVOGADOS
: RAIMUNDO CEZAR BRITTO ARAGAO - DF032147
PAULO FRANCISCO SOARES FREIRE - DF050755
RAIMUNDO CEZAR BRITTO ARAGAO - DF032147
JOÃO MARCELO ARANTES MOREIRA E SOUZA - DF071811
AGRAVADO
: BENEDITO SERGIO DE OLIVEIRA
ADVOGADOS
: CLÁUDIO GOMES - SP023877
ALEXANDRE GIR GOMES - SP162732
JULIO CESAR COELHO - SP257684
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE.
PRECLUSÃO
CONSUMATIVA.
AGRAVO
INTERNO IMPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão que conheceu do agravo para dar
parcial provimento ao recurso especial, afastando a multa por litigância de má-
fé e mantendo, no mais, o acórdão recorrido. A decisão impugnada
fundamentou-se na ausência de negativa de prestação jurisdicional e na
incidência da Súmula 83/STJ quanto à preclusão da matéria relativa à
prescrição intercorrente.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se houve negativa de prestação
jurisdicional por parte do Tribunal de origem e se a prescrição intercorrente,
por se tratar de matéria de ordem pública, sujeita-se à preclusão quando
suscitada com causa de pedir distinta anteriormente analisada.
III. Razões de decidir
Documento eletrônico VDA47176812 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 05/05/2025 21:39:25
Código de Controle do Documento: 90e85e0c-b57c-49e5-8f08-5e11bd52a3b7

3. A Corte local não incorreu em negativa de prestação jurisdicional, pois
enfrentou a matéria relativa à preclusão da prescrição intercorrente desde o
julgamento do agravo de instrumento, adotando fundamentação suficiente
para a resolução da causa.
4. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que matérias de ordem
pública, como a prescrição intercorrente, sujeitam-se à preclusão e não podem
ser reexaminadas se já tiverem sido objeto de manifestação judicial anterior,
em face da qual não caiba mais recurso.
5. Nos termos do art. 508 do CPC/2015, a eficácia preclusiva da coisa julgada
e o princípio do dedutível e do deduzido alcançam não só os argumentos
deduzidos, mas também aqueles que poderiam ter sido deduzidos na demanda.
6. O acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência do STJ, não
havendo como afastar o óbice da Súmula 83/STJ.
IV. Dispositivo e tese
7. Agravo interno improvido.
CPC/2015, art. 508.
Dispositivos relevantes citados:
STJ, AgInt no AREsp 2.425.003/SP, Rel.
Jurisprudência relevante citada:
Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 24.06.2024;
STJ, AgInt no AREsp 2.529.297/GO, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma,
julgado em 19.08.2024.
RELATÓRIO
Trata-se
de

interposto
por
EDMUNDO
OCTAVIO
agravo
interno
RASPANTI contra decisão de fls. 318/325, que conheceu do agravo para dar parcial provimento
ao recurso especial, afastando a multa por litigância de má-fé, mantendo, no mais, o acórdão
recorrido sob os seguintes fundamentos:
(a) ausência de negativa de prestação jurisdicional, pois o acórdão estadual adotou,
para a resolução da causa, fundamentação suficiente, porém diversa da pretendida pela
recorrente;
(b) incidência do óbice da Súmula 83/STJ, pois a matéria relativa à preclusão foi
decidida em consonância com a jurisprudência do STJ.
Em suas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese que:
1) houve efetiva negativa de prestação jurisdicional, pois o Tribunal Estadual não
enfrentou o principal argumento invocado pelo agravante, no sentido de que a preclusão
consumativa não impede a reanálise da matéria de ordem pública quando fundada em causa de
pedir distinta;
Documento eletrônico VDA47176812 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 05/05/2025 21:39:25
Código de Controle do Documento: 90e85e0c-b57c-49e5-8f08-5e11bd52a3b7

2) não incide o óbice da Súmula 83/STJ, pois a interpretação sistemática e dialética
da jurisprudência do STJ conduz ao entendimento inequívoco de que não há óbice para suscitar
novamente matéria de ordem pública, desde que com causa de pedir distinta.
Requer, ao final, seja reconsiderada a decisão agravada ou seja o recurso levado à
Turma para julgamento.
Apresentada impugnação às fls. 356/381.
É o relatório.
VOTO
No que se refere à alegada violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015, não há que
no julgamento dos embargos declaratórios, a
se falar em negativa de prestação jurisdicional
qual somente se configura quando, na apreciação do recurso, o Tribunal de origem insiste em
omitir pronunciamento a respeito de questão que deveria ser decidida, e não foi.
No presente caso, verifica-se que a Corte local enfrentou expressamente, desde o
julgamento do agravo de instrumento, a matéria relativa à impossibilidade de rediscussão da
prescrição intercorrente, porém
,

sem acolher as teses ventiladas pela ora agravante
inexistindo justificativa para anulação do acórdão estadual por deficiência na prestação
jurisdicional somente porque não decidida a questão sob o viés pretendido pela agravante.
Consoante entendimento desta Corte, não importa negativa de prestação jurisdicional
o acórdão que adota, para a resolução da causa, fundamentação suficiente, porém diversa da
, decidindo de modo integral a controvérsia posta, não sendo
pretendida pela recorrente
possível confundir o julgamento em desconformidade com os interesses da parte com negativa
de prestação jurisdicional. A propósito:
"CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. VIOLAÇÃO DOS
ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. INEXISTENTE. DECRETAÇÃO DE
SEGREDO DE JUSTIÇA A TODO O PROCESSO. DESNECESSIDADE.
CONSONÂNCIA
DO
ACÓRDÃO
RECORRIDO
COM
A
JURISPRUDÊNCIA DO STJ. NECESSIDADE DE REEXAME FÁTICO-
PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7/STJ.
1. Em síntese, cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão
proferida nos autos de ação de indenização, em fase de cumprimento de
sentença, que decidiu ser desnecessária a atribuição do segredo de justiça a
todo o processo.
2. Não se reconhecem a omissão e a negativa de prestação jurisdicional
quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas
à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia,
ainda que em sentido contrário à pretensão da parte. Ausência de violação dos
arts. 489 e 1.022 do CPC.
3. A jurisprudência dominante desta Corte é no sentido de que a tramitação
dos feitos em segredo de justiça é excepcional, tendo a vista o disposto no art.
5o, inciso LX da Constituição Federal, que prevê como regra a publicidade.
Incidência da Súmula n. 83/STJ.
4. Insuscetível de revisão, nesta via recursal, o entendimento do Tribunal de
origem que, com base nos elementos de convicção do autos, entendeu pela
desnecessidade de extensão do segredo de justiça a todo o processo, o que é
obstado pela Súmula n. 7/STJ.
Agravo interno improvido."
Documento eletrônico VDA47176812 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 05/05/2025 21:39:25
Código de Controle do Documento: 90e85e0c-b57c-49e5-8f08-5e11bd52a3b7

(AgInt no AREsp n. 2.676.469/SP, relator
,
Ministro Humberto Martins
Terceira Turma, julgado em
, DJEN de
, g.n.)
24/3/2025
28/3/2025

"DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. RECUPERAÇÃO
JUDICIAL. HOMOLOGAÇÃO DO PLANO. EXIGÊNCIA DE CERTIDÃO
NEGATIVA DE DÉBITOS FISCAIS. CONSTITUCIONALIDADE DO
ART. 57 DA LEI N. 11.101/2005. SÚMULA N. 83 DO STJ. RECURSO
ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
1. Não há violação dos arts. 489, § 1o, I, e 1.022, I e II, do CPC quando o
tribunal de origem fundamenta sua decisão de forma clara e objetiva, ainda
que em sentido contrário aos interesses da parte recorrente.
2. Com a entrada em vigor da Lei n. 14.112/2020, passou a ser imprescindível
a apresentação de certidões negativas de débitos fiscais para a concessão da
recuperação judicial, conforme o art. 57 da Lei n. 11.101/2005.
3. A exigência de regularidade fiscal não contraria o princípio da preservação
da empresa, pois a própria legislação prevê mecanismos de parcelamento e
transação fiscal adequados às sociedades em recuperação judicial.
4. Quando o entendimento do tribunal de origem está alinhado com a
jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, o conhecimento do
recurso especial é obstado pela Súmula n. 83 do STJ.
5. Recurso especial não conhecido."
(REsp n. 2.010.639/MT, relator
, Quarta
Ministro João Otávio de Noronha
Turma, julgado em
, DJEN de
, g.n.)
17/3/2025
21/3/2025
No que tange à prescrição intercorrente, o eg. Tribunal de origem concluiu pela
porque já afastada nos autos de agravo de instrumento julgado
preclusão consumativa da matéria
anteriormente, consignando que, embora se trate de matéria de ordem pública, cabia ao
recorrente alegar, naquela primeira ocasião, todos os argumentos relevantes que poderiam levar
, nos seguintes termos:
ao acolhimento da prescrição intercorrente
"A parte agravante pretende, em suma, reconhecimento da prescrição da
pretensão executória, demonstrando que teria havido inércia da parte
exequente e argumentando que a tese de prescrição intercorrente aventada se
diverge da já apreciada, inclusive, nesta Instância.
Sem razão, porém.
Com efeito, ao contrário do que tenta fazer crer o agravante, a tese da
prescrição intercorrente já foi apreciada no bojo do recurso de n. 2140695-
04.2022.8.26.0000, ementado nos seguintes termos:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença.
Decisão que afastou a alegação de prescrição intercorrente e o pleito de
extinção da execução. Agravante que insiste na ocorrência. Não
acolhimento. Cumprimento de sentença que estava suspenso por
determinação proferida na ação rescisória proposta pelo próprio
executado, e não em razão de desídia ou de inércia da parte exequente.
Cumprimento que dependeria, para a sua continuação, de ato do próprio
Juízo, qual seja, a análise da impugnação apresentada pelo executado,
de forma que sequer poderia ser, ao exequente, imputada qualquer
demora. Decisão mantida. Recurso desprovido” (TJSP; Agravo de
Instrumento 2140695-04.2022.8.26.0000; Relator (a): José Joaquim dos
Santos; Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito Privado; Foro de
Ribeirão Preto - 5a Vara Cível; Data do Julgamento:
; Data
09/08/2022
de Registro:
)
09/08/2022
Diante de tal quadro, vale dizer, muito embora a prescrição seja, de fato,
matéria de ordem pública, e, portanto, não sujeita à preclusão temporal, o
, na qual incorreu o
mesmo não se pode dizer da preclusão consumativa
executado. Nesse sentido, é pacífico o entendimento do Tribunal da
Cidadania:
(...)
Em outras palavras, cabia ao devedor arguir tudo que era de direito na
primeira impugnação, inclusive, a prescrição intercorrente com base em
Documento eletrônico VDA47176812 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 05/05/2025 21:39:25
Código de Controle do Documento: 90e85e0c-b57c-49e5-8f08-5e11bd52a3b7

diversa data, o que faz apenas agora, com o presente recurso. Diante de tal
."
quadro, não há dúvidas a respeito da ocorrência da preclusão consumativa
(fls. 94/96, g.n.)
Sobre a matéria, esta Corte entende que mesmo as matérias de ordem pública, como
é o caso da prescrição intercorrente, sujeitam-se à preclusão e não podem ser reexaminadas se já
tiverem sido objeto de anterior manifestação judicial em face da qual não caiba mais recurso.
Desse modo, após o trânsito em julgado, a questão deverá ser suscitada por meio de impugnação
autônoma (
) e ação rescisória. Nesse sentido:
querela nullitatis
"PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
INDENIZATÓRIA POR VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO. SEGURO
HABITACIONAL. RESPONSABILIDADE DA SEGURADORA. DANOS
DE CONSTRUÇÃO (VÍCIOS OCULTOS). BOA-FÉ OBJETIVA PÓS-
CONTRATUAL. PRECEDENTES DO STJ. PRESCRIÇÃO. FALTA DE
PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 282 DO STF,
POR ANALOGIA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. TEMA
PRECLUSO. INTERESSE DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. FALTA
DE INTERESSE JURÍDICO. MULTA DECENDIAL. TEMA NÃO
PREQUESTIONADO.
DEFICIÊNCIA
RECURSAL.
ÓBICE
DAS
SÚMULAS NoS 282 E 284, AMBAS DO STF. DECISÃO MANTIDA. NÃO
PROVIMENTO.
1. A jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de que, uma vez
constatada a existência de vícios estruturais acobertados pelo seguro
habitacional e coexistentes à vigência do contrato, devem ser os segurados
devidamente indenizados pelos prejuízos sofridos, nos moldes estabelecidos
na apólice.
2. A matéria tratada no Tema 1.039/STJ (fixação do termo inicial da
prescrição da pretensão indenizatória em face de seguradora nos contratos, ou
extintos, do SFH) não foi discutida pelo Tribunal paulista, esbarrando o
presente recurso no óbice da Súmula n. 282 do STF, aplicada por analogia.
3. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que as questões de ordem
pública também estão sujeitas à preclusão se já tiverem sido objeto de anterior
manifestação jurisdicional (AgInt no AREsp n. 2.425.003/SP, relator Ministro
Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
24/6/2024
).
26/6/2024
4. No caso, seja pela preclusão, seja pela falta de interesse jurídico da
CAIXA, descabe falar, aqui, em incompetência da Justiça comum e
redistribuição do feito para a eg. Primeira Seção.
5. No que se refere à multa decendial, tampouco houve prequestionamento,
bem como esclarecimento acerca das razões da suposta afronta, esbarrando
nos óbices das Súmulas nos 282 e 284, ambas do STF.
6. Não evidenciada a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão
agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado
impugnado, devendo ser integralmente mantido em seus próprios termos. 7.
Agravo interno não provido."
(AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.682.723/SP, relator
,
Ministro Moura Ribeiro
Terceira Turma, julgado em
, DJEN de
, g.n.)
17/2/2025
20/2/2025

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. SÚMULA 182/STJ. INAPLICABILIDADE.
DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. CUMPRIMENTO
DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. TRÂNSITO EM
JULGADO. LEGITIMIDADE ATIVA. DISCUSSÃO. EXCEÇÃO DE PRÉ-
EXECUTIVIDADE.
NÃO
CABIMENTO.
AGRAVO
PROVIDO.
RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO.
1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, enquanto não decididas, as
questões de ordem pública, como a legitimidade das partes, podem ser
conhecidas, inclusive de ofício, em qualquer grau de jurisdição ordinária, até
o trânsito em julgado, pois não sujeitas à preclusão temporal, mas à coisa
julgada e sua eficácia preclusiva. Após o trânsito em julgado, no entanto,
Documento eletrônico VDA47176812 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 05/05/2025 21:39:25
Código de Controle do Documento: 90e85e0c-b57c-49e5-8f08-5e11bd52a3b7

deverá ser suscitada por meio de impugnação autônoma (querela nullitatis) e
ação rescisória. Precedentes.
2. Na hipótese, conforme quadro fático delineado pelo Tribunal de origem, a
tese de ilegitimidade ativa do espólio embargante e de consequente nulidade
da sentença não foi alegada durante a fase de conhecimento dos embargos de
terceiro, mas somente 3 (três) anos após o trânsito em julgado e já em sede de
cumprimento de sentença.
3. Transitada em julgado a sentença que julgou os embargos de terceiro, surge
a eficácia preclusiva da coisa julgada, razão pela qual não pode a parte
executada, na fase de cumprimento de sentença, agitar tema que poderia ter
sido suscitado na fase de conhecimento e não o foi, mesmo se tratando de
matéria de ordem pública, haja vista a preclusão máxima da res judicata.
Conclusão diversa implicaria eternizar as discussões alusivas ao feito
executivo, o que milita em desfavor da boa-fé processual, da efetividade e da
razoável duração do processo.
3. Agravo interno provido para, em novo exame, conhecer do agravo para
negar provimento ao recurso especial."
(AgInt no AREsp n. 2.529.297/GO, relator
, Quarta
Ministro Raul Araújo
Turma, julgado em
, DJe de
, g.n.)
19/8/2024
2/9/2024
No presente caso, ao contrário do que faz querer crer o agravante, não se trata de fato
novo ou causa de pedir distinta, passível de exame pelo julgador, mas do mesmo fato
alegadamente ensejador da prescrição intercorrente, qual seja a desídia do exequente em
impulsionar o feito após o julgamento da ação rescisória n. 0036021- 92.2011.8.26.0000.
Dessa forma, nos termos do art. 508 do CPC/2015, cabia ao recorrente suscitar nos
autos do primeiro agravo de instrumento todas as alegações relativas à prescrição intercorrente,
antes do trânsito em julgado da questão, conforme dispõe o princípio do deduzido e do dedutível.
A propósito:
"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA
DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. MATÉRIAS
DE ORDEM PÚBLICA. DECISÃO. PRECLUSÃO. POSSIBILIDADE.
DEDUTÍVEL E DEDUZIDO. COISA JULGADA. EXCESSO DE
PENHORA. MENOR ONEROSIDADE. VERIFICAÇÃO. REEXAME DE
FATOS E DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ.
DECISÃO MANTIDA.
1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional quando a Corte local
pronuncia-se de forma expressa sobre o argumento deduzido pela parte,
concluindo tratar-se de matéria preclusa.
1.1. A Corte local não examinou a tese de incidência da "Taxa Selic" porque
afirmou que houve preclusão sobre o tema, eis que objeto de diversas
manifestações nos autos, com a apresentação de cálculos pelo credor sem a
impugnação do devedor nesse ponto, e que não foi oportunamente suscitada
nos embargos à execução opostos.
2. É firme a jurisprudência do STJ no sentido de que mesmo as matérias de
ordem pública sujeitam-se à preclusão e não podem ser reexaminadas se já
tiverem sido objeto de anterior manifestação judicial em face da qual não
caiba mais recurso. Precedentes.
3. O art. 508 do CPC/2015 positiva a eficácia preclusiva da coisa julgada e o
princípio do dedutível e do deduzido, enunciando que "[t]ransitada em
julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as
alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à
.
rejeição do pedido"
3.1. Consta dos autos que o agravante opôs embargos à execução ajuizada
pelo agora agravado, e nada referiu para questionar o índice de atualização do
valor da dívida. O julgamento dos embargos, dessarte, fez precluir as questões
relacionadas ao suposto excesso de execução, que não podem ser agitadas em
momento ulterior, ao fundamento de que se tratam de matéria de ordem
pública.
Documento eletrônico VDA47176812 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 05/05/2025 21:39:25
Código de Controle do Documento: 90e85e0c-b57c-49e5-8f08-5e11bd52a3b7

4. O recurso especial não comporta a análise de teses jurídicas cujo exame
pressuponha o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos. 4.1. A
avaliação sobre o cogitado excesso de execução e sobre a aplicação do
princípio da menor onerosidade ao devedor esbarra no óbice previsto na
Súmula n. 7/STJ.
5. Agravo interno a que se nega provimento."
(AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.643.940/MS, relator Ministro Antonio Carlos
, Quarta Turma, julgado em
, DJEN de
, g.n.)
Ferreira
10/2/2025
14/2/2025
Portanto, transitado em julgado o acórdão que afastou a prescrição intercorrente, não
cabe ao ora recorrente agitar tese que não só poderia, como deveria, ter sido suscitada nos autos
do primeiro agravo de instrumento e não o foi, mesmo se tratando de matéria de ordem pública,
haja vista a preclusão máxima da
. Conclusão diversa implicaria violação da boa-fé
res judicata
processual, da efetividade e da razoável duração do processo.
Nesse contexto, estando o acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência
do STJ no que tange à preclusão da matéria relativa à prescrição intercorrente, não há como
afastar o óbice da Súmula 83/STJ.
Ante o exposto,
.
nega-se provimento ao agravo interno
É como voto.
Documento eletrônico VDA47176812 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 05/05/2025 21:39:25
Código de Controle do Documento: 90e85e0c-b57c-49e5-8f08-5e11bd52a3b7

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.813.750 / SP
Número Registro: 2024/0469986-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00023829720238260506 00360219220118260000 00442405119998260506 1406950420228260000
20240000617211
20240000721125
21406950420228260000
21485185820248260000
2148518582024826000050000
23829720238260506
2382972023826050600442405119998260506
238297202382605060044240511999826050626511999 360219220118260000 442405119998260506
Sessão Virtual de
a
06/05/2025
12/05/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : EDMUNDO OCTAVIO RASPANTI
ADVOGADOS : RAIMUNDO CEZAR BRITTO ARAGAO - DF032147
PAULO FRANCISCO SOARES FREIRE - DF050755
RAIMUNDO CEZAR BRITTO ARAGAO - DF032147
JOÃO MARCELO ARANTES MOREIRA E SOUZA - DF071811
AGRAVADO
: BENEDITO SERGIO DE OLIVEIRA
ADVOGADOS : CLÁUDIO GOMES - SP023877
ALEXANDRE GIR GOMES - SP162732
JULIO CESAR COELHO - SP257684
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : EDMUNDO OCTAVIO RASPANTI
ADVOGADOS : RAIMUNDO CEZAR BRITTO ARAGAO - DF032147
Documento eletrônico VDA47405296 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/05/2025 00:39:20
Código de Controle do Documento: 794e9432-d358-4ae1-b0e3-ec7e98af1d1b

PAULO FRANCISCO SOARES FREIRE - DF050755
RAIMUNDO CEZAR BRITTO ARAGAO - DF032147
JOÃO MARCELO ARANTES MOREIRA E SOUZA - DF071811
AGRAVADO
: BENEDITO SERGIO DE OLIVEIRA
ADVOGADOS : CLÁUDIO GOMES - SP023877
ALEXANDRE GIR GOMES - SP162732
JULIO CESAR COELHO - SP257684
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
06/05/2025
12/05/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Marco Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
João Otávio de Noronha.

Brasília, 12 de maio de 2025
Documento eletrônico VDA47405296 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/05/2025 00:39:20
Código de Controle do Documento: 794e9432-d358-4ae1-b0e3-ec7e98af1d1b